Tribunal: STF
Processo: RE 1354208
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 7º, incisos IV, V e VI; 18; 25; 37, incisos X e XIII; 40, § 7º, inciso I; e 61, § 1º, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Examinando detidamente os autos, observa-se que o ato que determinou a modificação do cálculo de aposentadoria do serventuário falecido e, consequentemente, da pensão recebida pela impetrante, é totalmente desarrazoado e desprovido de qualquer amparo jurídico, como bem discorreu a Procuradoria Geral do Estado do Ceará em parecer acostado às fls. 229/244, o qual ora adoto como razões de decidir, in verbis:



    “Em 2000, o Sr. Ossian, por decisão do Tribunal de Justiça no processo administrativo de nº 38503/99, teve seus proventos estabelecidos a maior, perfazendo um total de R$ 4.803,31 (quatro mil oitocentos e três reais e trinta e um centavos) conforme planilha de fls. 187-PGE. Em 2010, o TCE opina pelo cálculo da pensão retroativo à época da aposentação sem, no entanto, considerar o direito adquirido à majoração supracitada dos proventos, resultante da compatibilização dos valores percebidos pelo ex-serventuário à função por ele exercida, já devidamente decidida no âmbito do TJ e que não nos cabe discutir. Assim, os proventos que devem ser tomados como parâmetro para a pensão correspondem aqueles calculados em 2000 e reajustes posteriores -, não aos do ano de sua aposentadoria (1983, D.O.E. às fls. 16-PGE).”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/2020).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 603.580 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 396), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 05/10/2016.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente